Tribunal: TJSP
Processo: 1010353-85.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – MULTIPROPRIEDADE – CONTRATO FIRMADO FORA DA SEDE DOS RÉUS – ARREPENDIMENTO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR DENTRO DO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS – PACTA SUNT SERVANDA – DANO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO